Tribunal: TJDFT
Processo: 0707666-65.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES. ÔNUS DA PROVA QUE PERTENCE AO FORNECEDOR. TRANSAÇÕES SEGUIDAS DE ALTO VALOR NO MESMO DIA. PADRÃO INCOMPATÍVEL COM A ATIVIDADE USUAL DO CONSUMIDOR. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a indenizar a parte autora por transações bancárias que teriam sido realizadas mediante fraude. Argui o recorrente preliminar de incompetência por ser necessária a realização de perícia técnica. No mérito, sustenta que não houve falha de segurança no caso e que as transações foram realizadas mediante utilização de senha pessoal no aplicativo do banco. Aduz que não houve reset/troca da senha, e que a responsabilidade e cuidado com o sigilo da senha é do cliente. Afirma que não há dano material a ser indenizado e que não é cabível a inversão do ônus da prova. Pede a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. De início, a preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica não foi defendida pelo recorrente na instância de origem, constituindo inovação recursal. Assim, sob pena de supressão de instância, não conheço do recurso neste ponto. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida.
IV. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
V. Assim, o ônus de provar que as transações foram realizadas regularmente pelo autor era do réu, que dele não se desincumbiu. Cumpre observar que a simples alegação de que foi utilizada a senha cadastrada para validar as operações não afasta a responsabilidade do réu. Isso porque nada há nos autos que comprove que as transações foram realizadas por dispositivo autorizado a realizar movimentações na conta, não tendo o recorrente sequer indicado os números de IP que pudessem rastrear as transações questionadas. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC.
VI. Importante destacar que as transações são suspeitas, por si só, considerando não só os valores, mas também o fato de que foram realizadas em um mesmo dia, em curto espaço de tempo, fugindo completamente ao padrão de utilização da conta pelo autor. Portanto, as evidências de uso incomum deveriam ter sido suficientes para que o banco réu agisse de forma diligente para evitar o dano causado, evidenciando assim a falha na segurança do serviço prestado, pela qual é objetivamente responsável, nos termos do art. 14, § 1o, do CPC.
VII. Diante da falha, mostra-se acertada a sentença que determinou a restituição da quantia indevidamente subtraída da conta do autor.
VIII. Recurso CONHECIDO EM PARTE e NÃO PROVIDO.
IX. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o réu/recorrente ao pagamento das custas processuais, remanescentes, se houver, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.